Tribunal: TJDFT
Processo: 0729540-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0729540-53.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REBECA PIRES DE MIRANDA ARAUJO EMBARGADO: VINICIUS PONTES DA SILVA, RYAN PONTES DA SILVA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REPRESENTANTE LEGAL: SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA D E C I S Ã O HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo celebrado entre as partes (ID 37338184) e julgo extinto o processo com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b). Em razão da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos para adoção das providências cabíveis. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Brasília, DF, 19 de julho de 2022 14:28:05.